Tribunal: TCU
Processo: 039.976/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 954/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Phillipe de Souza Alves da Silva emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação dos empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016), regido por Edital de 2014; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública no 0000028-54.2016.5.10.0017 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de admissão de Phillipe de Souza Alves da Silva, negando seu registro, encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e expedir as determinações consignadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 039.976/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Phillipe de Souza Alves da Silva (XXX.658.051-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000028-54.2016.5.10.0017, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade, bem como providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação ao interessado.